Tribunal: TJBA
Processo: 8049165-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049165-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SILVIO SOUZA CARDIM

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo empresarial.

2.

Sentença de procedência parcial para limitar os reajustes aos índices autorizados pela ANS, determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente e fixar indenização por danos morais.

3.

Apelação cível interposta pela operadora parcialmente provida para afastar a devolução em dobro dos valores, mantendo-se os demais pontos da sentença.

4.

Embargos de Declaração opostos pela operadora alegando omissão do acórdão quanto a diversos fundamentos e provas, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não analisar fundamentos indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
7. Não se constatam os vícios apontados, pois o acórdão recorrido analisou suficientemente as teses recursais pertinentes, especialmente quanto à ausência de comprovação adequada dos reajustes praticados.
8. A operadora limitou-se a juntar relatórios de auditoria, sem permitir contraditório ou apresentar perícia, o que motivou a limitação dos índices aos autorizados pela ANS.
9. Não há omissão quanto à apreciação de documentos e argumentos apontados pela embargante, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todas as alegações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes [...]” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022).
10. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A ausência de análise individualizada de todos os argumentos das partes não configura omissão, quando o acórdão fundamenta adequadamente a decisão com base nos elementos relevantes dos autos e na legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n°

8049165-56.2023.8.05.0001, tendo como embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e embargado
SILVIO SOUZA CARDIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,